Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA. RISCO DE PERDA DE FUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apresentado pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de dissectomia lombar.
2. Em suas razões, a parte autora/recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico. Sustenta que aguarda há mais de 1 ano e 4 meses pela realização do tratamento, e tem indicação médica registrada sob o risco amarelo. Defende que a sentença deve ser reformada para estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, vez que a espera excessiva traz risco de sequelas irreversíveis diante da ausência de tratamento.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, uma vez que a parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, preenchendo as condições de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 42722456). Parecer do Ministério Público (ID. 42798768).
4. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, sendo que, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.
5. Nesse passo, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. Desse modo, verifica-se que o período considerado razoável, de 180 dias, para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito superado, vez que o paciente aguarda a realização do procedimento cirúrgico desde 10/02/2022, conforme consta no pedido médico (ID. 42722391) e no sistema de regulação anexado na exordial (ID. 42722393 / Pg. 8).
7. Além disso, o laudo médico (ID. 42722434) afirma que o paciente tem quadro de dor lombar intensa, sem melhoras com uso de analgésico; e o relatório médico (ID. 42722392) informa que existe risco de perda de função; assim, deve-se reconhecer a situação de vulnerabilidade de saúde do recorrente, mostrando-se imprescindível a imediata realização de do tratamento adequado.
8. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe no sentido de que seja determinada delimitação temporal para a realização da cirurgia. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
9. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que o recorrente se encontra padecendo de longa espera, sofrendo de patologia que causa dores e risco de perda de função. Portanto, frise-se que a delimitação temporal é medida imperativa. Entretanto, por se tratar de encargo que compete à Administração Pública e para permitir melhor programação e ajuste do ente público, entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias é razoável e suficiente para seu cumprimento.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, a fim de determinar ao Distrito Federal que realize o procedimento cirúrgico de dissectomia lombar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, nos termos da prescrição médica, ou providenciar a realização do referido procedimento junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9099/995).